Tribunal: STF
Processo: Rcl 52853
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arão Prestes dos Santos, em face de ato praticado pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo 0029236-22.2019.8.16.0030.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (tema 1.150 da repercussão geral).



    Nesses termos, informa que:



    “(...) 



    - o Município de Foz do Iguaçu dispõe de regime próprio de previdência social desde setembro de 1993 (doc. 5, in fine); 



    - os servidores municipais contribuem para fundo municipal de previdência social, o FOZPREV, não para o INSS;



    - o apelado obteve aposentadoria junto ao INSS não como servidor municipal mas fruto de seu trabalho anterior na iniciativa privada, o que não gera, portanto, a vacância do cargo;



    Assim sendo, no caso dos autos, o apelado não intenta ... voltar a ocupar o mesmo cargo público porque ele não se aposentou do cargo público e sim pelo exercício de outra atividade na iniciativa privada.



    (...)



    Obrou em absoluto equívoco a 1ª Vice-Presidência do TJPR pela total ausência de similitude fática entre o caso presente e o objeto do Tema 1150 deste colendo Supremo Tribunal Federal. Por isso o reclamante opôs Agravo em Recurso Extraordinário Cível (doc. 19), ao qual a 1ª Vice-Presidência do TJPR negou seguimento (doc. 20). Numa derradeira tentativa de mostrar que não há identidade material entre o caso dos autos e o Tema 1150 deste colendo Supremo Tribunal Federal, o reclamante opôs Embargos Declaratórios (doc. 21), em vão (doc. 22)”. (eDOC 1, p. 7-8)



    Requer, assim, seja a presente reclamação julgada procedente, para que seja cassada a decisão impugnada.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC. 42) 



    Citado, o beneficiário apresentou contestação. (eDOC 51, p. 72/73)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RE. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 1150/STF. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 49, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico a ocorrência das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 1.150 da sistemática da repercussão geral.



    Confira-se, pois, trecho da negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    “(...)



    De início, houve sobrestamento do presente recurso no que se refere à ‘possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência de regime próprio de previdência no município’ (RE 1.302.501, tema 1150/STF – mov. 10.1).



    No entanto, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da questão e foi autorizado o resgate dos recursos vinculados ao referido tema.



    Logo, passo ao exame de admissibilidade recursal.



    (...)



    Logo, a conclusão jurídica adotada pela Câmara julgadora acerca da impossibilidade de reintegração no cargo público está em conformidade com a tese firmada pela Corte Suprema, no julgamento do RE 1.302.501 (tema 1150/STF): ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’”. (eDOC 18, p. 1-2; grifei)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Ademais, em decisão de 2º grau, no julgamento da Apelação Cível, o juízo a quo proferiu decisão que possui o seguinte teor:



          “(...) 



    Desta forma, quando lhe foi concedido o benefício da aposentadoria por Tempo de Contribuição pelo RGPS, sendo que o período de 10/04/92 a 30/08/93 foi utilizado e, mais, estando ainda no exercício do cargo de vigia, ele aposentou-se no cargo, rompendo, portanto, seu vínculo empregatício com o Município e tornando vago o cargo que exercia.



    A única forma de voltar ao cargo seria por meio de novo concurso, o que não ocorreu no caso em apreço, não existindo, por consequência, a plausibilidade do direito invocado, que permitiria a reintegração do cargo.



    A LC é impositiva no sentido de que a aposentadoria gera a vacância. 



    Vago o cargo, a regra constitucional é investidura por meio de realização de novo concurso (art. 37, inc. II).



    O Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar (mov. 11.11, f. 167-175) contêm trechos que corroboram com a compreensão exposta acima.



    (…)



    Imperioso salientar que tendo o servidor se aposentado pelo Regime Geral de Previdência do INSS, mas no cargo público em questão, isso não o autoriza a permanecer no mesmo cargo recebendo os proventos e os vencimentos a um só tempo.



    A cumulação entre proventos do RGPS e os vencimentos de cargo público somente seria possível caso decorresse a aposentadoria de um vínculo cumulável com o cargo da atividade, ou seja, se os proventos fossem oriundos de emprego privado e não de cargo ou emprego público.



    Muito embora o autor sustente em contrarrazões que a aposentadoria não foi requerida utilizando-se de contribuições decorrentes do cargo público, mas tão somente de contribuições de trabalho na iniciativa privada, restou demonstrado que para a concessão do benefício da aposentadoria por Tempo de Contribuição, novamente, foi utilizado período em que ainda exercia o cargo de vigia.



    Mais uma vez, tal situação rompe o vínculo empregatício com o Município e, consequentemente, deixa o cargo vago, sendo que o retorno depende de novo concurso.



    Por último, cito o entendimento exposto, recentemente, pela 1ª Turma do STF, sendo que tal compreensão foi ventilada, em recurso, pelo apelante: (...)”. (eDOC 12, p. 2-4; grifei)



    Observa-se, assim, que a decisão reclamada está aparada pela tese exarada por esta Corte no julgamento do tema 1.150 da repercussão geral, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (RE-RG 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.8.2021)



    Sobre a matéria, confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORAS APOSENTADAS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, ao determinar a reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador. 4. Agravo a que se nega provimento.” (SL 1509 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.4.2022; gifei)



    Verifico, pois, que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente